Tribunal: STF
Processo: RE 300585
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-20
Data de publicação: 2000-11-20

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZA A SUA
ADMISSÃO. PLANO CRUZADO: AUMENTO DA TARIFA. Decreto-lei 2.283/86.
        I. - Não há viabilidade para o processamento do RE, quando
não indicado, com precisão, o dispositivo constitucional - artigo,
inciso e alínea - que o autorize.
        II. - Plano Cruzado: aumento da tarifa: D.L. 2.283/86: questão

que se resolve no contraditório de direito comum.
Inocorrência de ofensa direta à Constituição.
        III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.